Tribunal: TJSP
Processo: 1010307-21.2017.8.26.0286
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PREQUESTIONAMENTO QUE DEVE SER TIDO POR INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1010307-21.2017.8.26.0286; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 297/304, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO - PREQUESTIONAMENTO – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 297/304, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO - PREQUESTIONAMENTO – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PREQUESTIONAMENTO QUE DEVE SER TIDO POR INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995836
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010307-21.2017.8.26.0286/50000, da Comarca de Itu, em que é embargante
EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA, é embargado GMF
GESTÃO DE MEDIÇÃO E FATURAMENTO LTDA..
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010307-21.2017.8.26.0286/50000
2
VOTO No : 43767
EDEC.No : 1010307-21.2017.8.26.0286/50000
COMARCA : ITU
EMBGTES.: EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA
EMBGDO. : GMF GESTÃO DE MEDIÇÃO E FATURAMENTO LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 297/304, PELO QUAL, POR
DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO
A RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELA
EMBARGANTE
-
ALEGAÇÃO
DE
INDEVIDA
APRECIAÇÃO
DA
QUESTÃO
-
PREQUESTIONAMENTO

ACÓRDÃO
QUE
EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS
QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO
JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR
- ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO
CASO
CONCRETO

SUFICIÊNCIA
NO
ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO
DEBATIDAS

PREQUESTIONAMENTO
QUE
DEVE SER TIDO POR INOPORTUNO - EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração
apresentados por EPPO SANEAMENTO AMBIENTAL E OBRAS LTDA,
estes dirigidos ao Acórdão que vem encartado a fls. 297/304, pelo qual, por
Decisão unânime, foi negado provimento a Recurso de Apelação interposto
pela embargante, nos moldes em que tirado contra R. Sentença proferida
em Ação Monitória que lhe promove GMF GESTÃO DE MEDIÇÃO E
FATURAMENTO LTDA, momento em que a Turma Julgadora manteve
inalterado o posicionamento adotado em 1o Grau de Jurisdição, com a
procedência da demanda, e consequente constituição de pleno direito do
título como apresentado.
Inconformada com os termos do Acórdão proferido,
dela recorre a embargante, para tanto sustentando que a R. Decisão como
lançada aos autos se apresenta imprópria na solução da questão em
desate, uma vez que não foram apreciadas corretamente as questões
como colocadas em discussão no feito, notadamente no que se referem ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010307-21.2017.8.26.0286/50000
3
fato de que se viu impossibilitada de produzir outros elementos de prova,
notadamente de cunho pericial, de sorte a comprovar o quanto alegado, o
que configura efetivo cerceamento imposto a seu direito de defesa,
aspectos esses que não teriam sido apreciados com a devida correção pela
Turma Julgadora, motivo pelo qual pediu pelo integral acolhimento de seus
reclamos, na busca de ter por sanadas as incorreções apontadas,
apresentando por fim prequestionamento expresso, de sorte a viabilizar a
interposição, ainda que eventual, de recursos aos Tribunais Superiores.
Devidamente processado o recurso, a embargada,
conforme dá conta a fls. 11/20, apresentou sua devida manifestação, vindo
então os autos a este Relator, de sorte a ser promovida a reapreciação da
matéria já colocada e recolocada em debate no curso do desenrolar do
processo.
É o relatório.
Antes de qualquer enfoque específico da questão em
debate, é de se dizer que Sentenças ou Acórdãos, comportam ataque
direto por força de Embargos de Declaração, o que se dá tão somente
quando marcados por obscuridades, contradições, ou mesmo omissões,
desde que relativas a ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz, ou
mesmo o Tribunal.
Segundo o magistério de Araken de Assis, se mostra
permitido entender que: “o julgado padece de omissão quando o juiz
deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas
pelas partes ou examináveis de ofício”, definindo, no mais, que
obscuridade se traduz em ponto que “obsta a apreensão do sentido real
do provimento, no todo ou em parte, por seus destinatários”, enquanto
que contradição, por seu turno “decorre da existência de proposições
inconciliáveis entre si nos elementos do provimento e de um elemento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010307-21.2017.8.26.0286/50000
4
em relação ao outro”. (Manual dos Recursos, págs. 588 e seguintes,
Ed.RT).
Assim, e à luz do quanto exposto, de rigor ter em conta
que para efetiva e adequada interposição do recurso como manejado,
necessário que se manifeste qualquer dos vícios acima apontados, o que
não se registrou no caso em exame, pois todos os aspectos levantados nos
presentes Embargos de Declaração foram objeto de apreciação pela Turma
Julgadora quando do julgamento do feito, circunstância essa que afasta a
possibilidade de se acolher a pretensão nesse sentido deduzida pela
embargante em suas razões de inconformismo, devendo assim ser mantido
inalterado o quanto decidido pelo Acórdão guerreado.
Ademais, é caso de se entender, e sem se valer de
meias palavras, que o Magistrado não está obrigado a percorrer todos os
dispositivos evocados pelas partes, notadamente quando já firmou, e de
forma fundamentada seu entendimento. Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1.
Os
embargos
de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese
em apreço. 2. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas
partes,
quando
já
tenha
encontrado
motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010307-21.2017.8.26.0286/50000
5
jurisprudência
já
sedimentada
pelo
Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja
os presentes aclaratórios em virtude, tão somente,
de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios
previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
a inquinar tal decisum . 5. Embargos de declaração
rejeitados.” (STJ-EDcl no Mandado de Segurança No
21.315 - DF (2014/0257056-9), Min. Diva Malerbi, j.
08/06/2016)
Com base em tais argumentos, forçoso ter em conta
que a pretensão recursal como exteriorizada deve ser no todo rejeitada,
uma vez que, consoante reiteradamente decidido, os Embargos
Declaratórios só têm lugar quando presentes omissão, contradição, ou até
mesmo obscuridade, desde que registrada no corpo do julgado, não
comportando, portanto, seja a rediscussão da causa, seja da Decisão aos
quais se mostram dirigidos. No mais, é de se ter por certo que eventual erro
na apreciação, seja da prova apresentada, seja na interpretação dos textos
de Lei, não possam ser corrigidos por força do acionamento da via dos
Embargos de Declaração.
É de se consignar ainda, completando a análise acerca
do tema, o teor dos ensinamentos colhidos de Pimenta Bueno em relação a
matéria, quando diz: "não se pode pedir correção, alteração ou
mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o
julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do que foi
decidido, ou da dúvida em se elabora. Eles pressupõem que na
declaração haja uniformidade de decisões e não inovação, porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010307-21.2017.8.26.0286/50000
6
declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer
disposição nova"(RJTJESP, ed. Lex, volume 92/328).
Diante de tais elementos, forçoso reconhecer que
inviável se mostra a utilização do recurso integrativo, quando a pretensão,
em verdade, implica em se reapreciar os limites definidos pelo julgado, de
sorte a que a prestação jurisdicional seja alterada para atender as
expectativa da embargante, isto porque “omissão não se confunde com
insatisfação” (EDcl no AgRg no Resp no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp).
Nesse sentido, e apenas para sepultar em definitivo a
questão como levantada, forçoso concluir que diferentemente do que
pretende fazer crer a embargante, todas as questões colocadas e agora
recolocadas em debate no presente momento processual foram objeto de
apreciação por parte desta Turma Julgadora, o que se deu no momento em
que foi afastada a preliminar de cerceamento de defesa levantada em
razões de Apelo, circunstância essa que fulmina as possibilidades de se vir
a acolher a pretensão como deduzida pela inconformada em suas razões
de inconformismo, motivo pelo qual deve ser mantido inalterado o quanto já
decidido, e de forma fundamentada pelo Acórdão indevidamente
guerreado.
Finalmente, e quanto ao prequestionamento acenado,
forçoso se faz reconhecer que o instituto, em verdade, não conta com a
extensão que lhe pretende atribuir a embargante, uma vez que
prequestionar necessariamente implica em rediscutir, assim inserindo
matéria de análise obrigatória não aplicada na solução do conflito jurídico.
O prequestionamento, portanto, deve envolver matéria julgada, em razão
de eventual negativa de vigência pela Corte a texto legal de aplicação
compulsória, o que não se registrou no caso em exame.
Nesse sentido se coloca a jurisprudência colhida junto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010307-21.2017.8.26.0286/50000
7
ao E. Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA DOS
DISPOSITIVOS
DITOS
VIOLADOS.
DESNECESSIDADE.
1. Caracteriza-se o requisito do prequestionamento
havendo o Tribunal de origem se pronunciado
sobre a questão jurídica, independente de não ter
mencionado os dispositivos legais que se pretende
violados.
2. Precedentes desta Corte Especial.
3. Embargos acolhidos.”
(EREsp 134.208/SP, Rel. Ministro EDSON VIDIGAL,
CORTE ESPECIAL, julgado em 07/11/2001, DJ
16/09/2002, p. 127)
Diante de tal situação, de rigor entender que o Acórdão
como proferido tenha dado adequada e correta solução a demanda em
desate, porque lançado aos autos com plena observância de seus limites,
motivo pelo qual deve a Decisão Colegiada indevidamente submetida a
ataque ser integralmente mantida, manutenção esta que se dá com pleno
suporte em seus próprios, e adequados fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se rejeitar os Embargos
Declaratórios como opostos, para tanto observados os exatos limites do
Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator